Tribunal: TJPA
Processo: 0001182-60.2020.8.14.1875
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001182-60.2020.8.14.1875

RECORRENTE: VITOR MATEUS FEITOSA DAMASCENO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, incisos II e VI, do CP. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova cabal da autoria, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime e a certeza quanto à materialidade do delito.

2.

A pronúncia do recorrente se fundamenta na materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo de provas definitivas.

3.

O Boletim de Ocorrência, o Laudo Necroscópico, os depoimentos das testemunhas e a Guia de Identificação Criminal apontam para a materialidade do crime. Os indícios suficientes de autoria se baseiam, principalmente, nas declarações de várias testemunhas que vinculam o recorrente à cena do crime, ao desaparecimento da vítima e que relatam a relação abusiva entre ambos. A versão do réu, em seu interrogatório, não desmente as acusações, tendo, inclusive, confirmado ter segurado a vítima e aplicado um “mata leão” para imobilizá-la.

4.

As alegações de legítima defesa e de inexigibilidade de conduta diversa não se sustentam diante dos elementos probatórios. A análise de sua efetiva ocorrência é de competência do Tribunal do Júri.

5.

Recurso improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

VITOR MATEUS FEITOSA DAMASCENO
,

inconformado com a decisão que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e VI, do CP, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando a reforma decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo.

Em suas razões, a defesa do recorrente alega que agiu em legítima defesa e que a inexigibilidade de conduta diversa afasta sua culpabilidade.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, sustenta a manutenção da pronúncia, alegando a presença de provas da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, refutando a alegação da defesa.

Nesta superior instância, o
Custo Legis
opina pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento, mantendo a pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

O presente recurso trata de crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, II e VI, do Código Penal, contra Maria Rafaela Silva dos Reis, supostamente cometido por seu companheiro, Vitor Mateus Feitosa Damasceno, em situação de violência doméstica e familiar, na noite entre os dias 10 e 11 de fevereiro de 2020. Consta dos autos que a vítima teria sido encontrada em sua casa em estado de putrefação no dia 13 de fevereiro, e o laudo necroscópico apontou como causa da morte asfixia mecânica externa por constrição do pescoço, enforcamento provocado por um cinto de pano. A motocicleta da vítima, conduzida por Vitor na data do crime, foi encontrada abandonada, e o acusado nunca mais foi visto em São João de Pirabas.

Narra a denúncia que:

“(...) na noite entre os dias 10 e 11 de fevereiro .de 2020, às 21h00, na Travessa das Mercês, s/n, atrás do Sol e Mar, Centro São João de Pirabas, VITOR MATEUS FEITOSA 1 DAMASCENO matou sua companheira Maria Rafaela Silva dos Reis pelo motivo de ela ter descoberto que ele vendeu um bujão de gás para comprar droga; em situação de violência doméstica e familiar. Segundo as testemunhas ouvidas, a vítima convivia com o denunciado que era viciado em drogas. Na data do crime, a vítima percebeu que o autor havia vendido o botijão de gás para comprar drogas. Devido a isso, no período da tarde do dia 10 de fevereiro de 2020, a vítima saiu em sua motocicleta acompanhada da testemunha Vitória Eduarda com objetivo de recuperar o botijão, mas não conseguiu. Posteriormente, a vítima foi com a testemunha para o trapiche, local em que trabalhava e foi vista pela última vez com vida, por volta das 19h30. Na madrugada do dia 11 de fevereiro de 2020, a testemunha Alerrandra dos Reis viu o denunciado com a motocicleta e bolsa da vítima. Essa testemunha estranhou o fato porque a vítima não emprestava sua motocicleta para o denunciado e jamais permitia que ele pegasse sua bolsa devido o vício dele em drogas. Ocorre que no dia 13 de fevereiro de 2020, vizinhos da vítima acionai a polícia devido o fato de a casa dela estar trancada, sem movimento e exalando cheiro muito forte. Os policiais compareceram ao local abriram a residência e verificaram que o corpo da vítima em estado avançado de putrefação. Assim, acionaram a autoridade policial para as providências legais. O laudo necroscópico (fls. 17) e o laudo do exame pericial do local do fato; (fls. 19/29) indicam que a morte ocorreu devido asfixia mecânica externa por constrição do pescoço, enforcamento provocado por um cinto de pano. No entanto, os peritos não puderam afirmar ou negar ter sido a morte autoinflingida. A motocicleta da vítima que era conduzida pelo denunciado na data do crime foi encontrada abandonada e o denunciado nunca mais foi visto em São João de Pirabas. Os policiais também não encontraram o denunciado. Posto isso, o Ministério Público denuncia Vitor Mateus Feitosa Damasceno pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2°, II e VI, do Código Penal, aplicados os dispositivos da Lei 11.340/2006”.

Eis a suma dos fatos.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada. O magistrado de primeiro grau, com base nos elementos de prova constantes do processo, concluiu pela materialidade do crime e pela existência de indícios suficientes de autoria, o que justifica a pronúncia.

Inconformado com o
decisum a quo
, Vitor Mateus interpõe o presente recurso

alegando ter agido em legítima defesa, pois teria sido atacado pela vítima, e, subsidiariamente, sustentando a inexigibilidade de conduta diversa.

As alegações do recurso carecem de fundamento. A materialidade do crime está cabalmente comprovada, tendo em vista o Boletim de Ocorrência, o Laudo Necroscópico, os depoimentos das testemunhas e a Guia de Identificação Criminal.

Os indícios suficientes de autoria se baseiam, principalmente, nas declarações de várias testemunhas que vinculam Vitor Mateus à cena do crime, ao desaparecimento da vítima e que relatam a relação abusiva entre ambos. A versão de Vitor, em seu interrogatório, não desmente as acusações, e, aliás, confirmou ter segurado a vítima e aplicado um “mata leão” para imobilizá-la.

A defesa, em seus argumentos, não apresenta provas robustas que afastem a necessidade da decisão de pronúncia. O caso se apresenta com provas contundentes que apontam para a materialidade do crime e para a responsabilidade de Vitor pelo ato. Não há como concluir, em análise preliminar, pela inexistência de elementos que configuram a autoria do crime. A alegação de legítima defesa se baseia em relato isolado, sem consistência em relação aos demais elementos do processo, especialmente à prova pericial, que não apontou sinais de luta no local do crime, o que afasta a suposta necessidade de Vitor se defender de uma agressão, como quer fazer crer a defesa.

Ademais, a análise profunda da tese de legítima defesa é de competência do Conselho de Sentença, que, em sua soberania, terá a oportunidade de apreciar as provas e decidir se o acusado agiu em legítima defesa ou não.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. IDONEIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (
judicium accusationis
) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. No caso em exame
, não há como despronunciar o acusado, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri
.
Com efeito, as vítimas afirmaram, em juízo, que estavam caminhando juntas na rua quando o réu chegou por trás e passou a desferir golpes de faca contra ambas. O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que acertou um dos ofendidos pelas costas, embora haja alegado ter agido em legítima defesa.

3.
Incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir pela prevalência de uma das versões trazidas no processo
.

4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC n. 876.318/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) (grifei).

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PUGNA PRELIMINARMENTE O RECORRENTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Rejeição. Compete à Seção de Direito Penal.
PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA
–
Improcedência. Devidamente comprovada materialidade, bem como os indícios suficientes de autoria, conforme consta na decisão de pronúncia
. Portanto, não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão se encontra suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, tratando-se de mero juízo de admissibilidade.
ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA
e EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 121, §2&deg;, I E IV, DO CP –
Insubsistência. Somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a sua inexistência sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO”. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004635-30.2006.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/12/2022) (grifei).

A inexigibilidade de conduta diversa também não se aplica no presente caso. A gravidade do crime cometido, a natureza dos fatos e o comportamento do acusado não atendem aos critérios previstos em lei para que tal excludente de culpabilidade seja reconhecida.

O julgamento pelo Júri, órgão constitucionalmente competente, é imprescindível para a correta apuração dos fatos e para a devida aplicação da lei, sobretudo diante das circunstâncias do crime.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 02/09/2024